Tribunal: STF
Processo: RE 567842
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO 
   MONETÁRIA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA STF 454.

1.	A 
   apreciação do recurso extraordinário que requer a análise de matéria 
   infraconstitucional relativa ao exame de cláusulas contratuais, 
   hipótese inviável na via do apelo extremo. Incidência da Súmula STF 
   454.
2.	Agravo regimental improvido.